Tribunal: TJSP
Processo: 2009722-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA CONFISCATÓRIA- Adequação da via eleita – Decisão que determinou a redução da multa aplicada a 100% do valor do imposto devido – Pretensão à cobrança da multa em sua integralidade, haja vista tratar-se de "multa isolada" – Multa cobrada com fundamento no art. 85, inc. III, alínea "a", §§1o, 9o e 10o, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA CONFISCATÓRIA- Adequação da via eleita – Decisão que determinou a redução da multa aplicada a 100% do valor do imposto devido – Pretensão à cobrança da multa em sua integralidade, haja vista tratar-se de "multa isolada" – Multa cobrada com fundamento no art. 85, inc. III, alínea "a", §§1o, 9o e 10o, da Lei Estadual no 6.374/1989 – Cobrança de multa punitiva, não de "multa isolada" – Aplicação do entendimento firmado no do julgamento do ARE 949.147-AgR/RS – Precedente desta C. Câmara – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009722-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado PLANETMORUMBI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
2
Voto no 12151
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravada: Planet Morumbi Comercio de Confecções Ltda.
MM.a Juíza: Ana Maria Brugin
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

MULTA
CONFISCATÓRIA- Adequação da via eleita
Decisão que
determinou a redução da multa aplicada a 100% do valor do
imposto devido
Pretensão à cobrança da multa em sua
integralidade, haja vista tratar-se de “multa isolada” Multa
cobrada com fundamento no art. 85, inc. III, alínea “a”, §§1o, 9o e
10o, da Lei Estadual no 6.374/1989 Cobrança de multa punitiva,
não de “multa isolada” Aplicação do entendimento firmado no
do julgamento do ARE 949.147-AgR/RS Precedente desta C.
Câmara Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 76/79 do
processo originário, que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré-executividade, “para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a
incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, bem como para
determinar redução da multa a 100% do valor do imposto devido, no que tange a multa
com fundamento legal no art. 85, inciso III, "a", da Lei 6.374/89. Como, houve
acolhimento apenas de questão acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba
honorária em favor da parte excipiente” (fls. 78/79 daqueles autos destaque do original).
Inconformada, sustenta a Fazenda Estadual, em resumo, que
“o presente recurso merece ser provido para a reforma da R. Decisão que alterou o
percentual da multa tributária incidente no presente caso, em razão de tratar-se de
matéria que ultrapassa os limites da exceção de pré-executividade, por não se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
3
matéria de ordem pública ou relacionada às condições da ação ou pressupostos
processuais.” (fl. 4 sic). Aduz, ainda, que “[a] multa foi fixada em valor fixo por
documento fiscal, por tratar-se de "multa isolada", já que inexiste tributo devido em
decorrência da conduta punida. Assim, a determinação do Juízo "a quo" de que seu
percentual seja reduzido para 100% do valor do tributo é, na prática, inexequível, porque
não existe tributo devido para servir de cálculo à multa.” (fl. 5, sic destaque do original).
Pretende o provimento do recurso, “para que a r. Decisão
seja reformada, mantendo-se a multa fixada na CDA. Caso Vossas Excelências assim não
entendam, apenas por argumentar, com a finalidade de evitar a interposição de embargos
de declaração com o único propósito de prequestionamento, a ora agravante requer desde
já a expressa menção no v. Acórdão do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal
bem como ao RE no 640.452, tema no 487, do C. Supremo Tribunal Federal.” (fl. 9, sic
destaque do original).
Negado o pretendido efeito suspensivo (fls. 9/12); houve
oferta de contraminuta (fls. 15/40), com pedido de condenação da Fazenda Estadual “no
pagamento de honorários advocatícios embasados na parte excluída do presente feito,
motivo pelo qual gerou o presente trabalho, nos termos do parágrafo 3o do art 85 do
CPC”.
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de execução fiscal, ajuizada
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Planet Morumbi Comércio de
Confecções Ltda., objetivando a cobrança de débitos de ICMS e multa, inscritos na
certidão de dívida ativa no 1.265.643.017 (fls. 1/4 dos autos originários).
Citada, a executada apresentou exceção de pré-executividade
(fls. 8/24 dos autos originários), alegando, em suma: a) a inconstitucionalidade da taxa de
juros aplicada, nos termos da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000; b) cobrança de multa em patamar confiscatório, superior à
100% do valor do tributo; c) ser devida a suspensão do protesto e o recálculo da CDA.
Insurge-se, pois, a parte agravante (FESP-exequente), contra
a seguinte decisão interlocutória:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
4
“Vistos.
Trata-se de execução fiscal tendo por objeto débito de ICMS. A
executada, citada, ofereceu exceção de preexecutividade já respondida, e que passo a apreciar.
Embora não se esteja diante de matéria de ordem pública, o fato é
que se trata de questão exclusivamente de direito, e os índices de juros moratórios aplicados e ora
impugnados já foram reconhecidos inconstitucionais pelo Órgão Especial do E. TJSP:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e
correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em
conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos
Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa
de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais
sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar
índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n"
183.907- 4/SP e ADI n° 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não
dispuser de modo diverso"(Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel.
Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27/02/2013)
Quanto à multa, assiste razão à excipiente, pois basta a leitura do
fundamento legal da imposição (art. 85, inciso III, "a", da Lei 6.374/89), para se depreender que
há punição confiscatória, pois a multa prevista é de 15%, 35% ou 50% do valor da operação, e
não do tributo, sendo esse o posicionamento assente da jurisprudência:
“APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (...)Multa Sanção
pecuniária fixada em 50% do valor da operação - Redução
Caráter confiscatório
Multa reduzida a 100% do valor do
tributo Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal. Juros
sobre a multa Admissibilidade Dívida de valor cujas regras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
5
mora se aplicam no caso de inadimplemento. Juros moratórios
Índice - Possibilidade de utilização da taxa SELIC para fins de
correção do crédito tributário Afastamento, contudo, dos critérios
estabelecidos pela Lei Estadual n.o 13.918/09 Questão já decida
pelo C. Órgão Especial desta Corte em Arguição de
Inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade da
interpretação dada pelo Fisco Estadual. Recurso da embargante
parcialmente provido. Reexame necessário e recurso da Fazenda
do Estado desprovidos.” (grifo nosso) (TJSP2a Câmara de
DireitoPúblicoApelação8000734-50.2012.8.26.0014 - Rel. Des.
RENATO DELBIANCO j. 09/05/2017)
“Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. AIIM por
não recolhimento de ICMS. Valor das multas impostas. Caráter
confiscatório que se estende às penalidades. Limite que não pode
suplantar o valor do tributo. Posição assente do C. STF. Multas
que suplantam o valor do tributo. Penalidade que deve ser
mantida, mas limitada a 100% do valor do tributo devido. Recurso
provido.” (TJSP - 2a Câmara de Direito Público Agravo de
Instrumento2193314-18.2016.8.26.0000
Rel.
Des.
CARLOS
VIOLANTE j. 22/05/2017)
Em relação ao outro fundamentos (art. 85, inciso V, alíena "m"),
refere-se a multa fixas em 70 UFESP ìs, a depender do número de livros e informações omitidas da
fiscalização, não apresentando caráter confiscatório em si.
Cumpre lembrar que a certidão da dívida ativa regularmente
inscrita e formalmente em ordem goza da presunção de certeza e liquidez (artigo 3o,caput,da
LEF), tendo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída. Nesse contexto, não há nulidade da
CDA, pois está se a determinar mera retificação da base de incidência da multa e da base de
cálculo dos juros, em decorrência de declaração incidental de inconstitucionalidade, não se
tratando de defeito intrínseco do título. Ademais, sendo aspecto acessório do débito, o caso
demanda apenas a realização de novos cálculos.
Por fim, indefiro a suspensão e o cancelamento do protesto.
O protesto de certidão de dívida ativa, que é um instrumento
comumente utilizado para constituir em mora o devedor ou comprovar sua inadimplência, tem
previsão legal (Art.1o, § único, Lei no 12.767/12 c/c Lei Estadual no 10.710/2000, nota 9, Tabela
IV) e configura meio legítimo para a Fazenda Pública constituir em mora o devedor e buscar, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
6
esfera extrajudicial, a satisfação de seu crédito.
Assim, em se tratando de documento representativo de dívida
líquida, certa e exigível, o seu protesto encontra amparo legal.
No mesmo sentido, cabível a inscrição nos demais órgãos de maus
pagadores, sobretudo porque o juízo não se encontra garantido e o débito, tampouco, se encontra
com a exigibilidade suspensa, requisitos exigidos pelo legislador (Lei 10522/02).
Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO
AÇÃOORDINÁRIA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Insurgência contra decisão que
deferiu parcialmente a liminar, tão somente para suspender a exigibilidade do valor dos juros
cobrados com base na Lei Estadual no 13.918/09 Pretensão de suspensão liminar da integralidade
do débito Ausência dos requisitos autorizadores em sede de cognição sumária Não comprovação
da realização do depósito do valor do tributo devido (CTN, art. 151, inc. II) ou de qualquer
irregularidade apta a ilidir a presunção de legitimidade dos autos de infração atacado - Previsão
legal de protesto da CDA e de inscrição em cadastros de dados das pessoas com dívidas
pendentes de pagamentoDecisãomantidaRecursoimprovido”.(2224701-51.2016.8.26.0000 Agravo
de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias. (Relator(a): Maurício Fiorito;
Comarca: Itu; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 07/02/2017;
Data de registro: 08/02/2017).Portanto, conheço e dou parcial acolhimento à exceção para
determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09,
aplicando-se a SELIC para todo o período, bem
comoparadeterminarreduçãodamultaa100%dovalordoimpostodevido, no que tange a multa com
fundamento legal no art. 85, inciso III, "a", da Lei 6.374/89.Como, houve acolhimento apenas de
questão acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba honorária em favor da parte
excipiente.
(...)
Intime-se.” (fls. 76/79 dos autos originários).
Pois bem.
Inicialmente, com relação à pretensão de condenação da
FESP ao pagamento de honorários advocatícios, levantada em contraminuta (fls. 15/40),
não comporta conhecimento, haja vista que não é objeto do presente agravo de
instrumento, observando-se que não há notícia da interposição de recurso, por parte dos
patronos da agravada, contra a r. decisão de fls. 76/79 dos autos originários. E, no aspecto,
tem-se que, em resposta, não se faz pedido verdadeiro e próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
7
Ainda neste âmbito, não há falar-se em inadequação da via
eleita, uma vez que, apesar de não versar sobre matéria que deve ser conhecida de ofício, a
disputa trata de matéria de direito, envolvendo eventual nulidade absoluta da CDA, que
não exige dilação probatória.
Também, preliminarmente, não se desconhece que foi
reconhecida Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário no 640.452/RO, em que se
discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se a multa por descumprimento de
obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5%
a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou
não, caráter confiscatório (Tema no 487/STF Tese- “Caráter confiscatório da 'multa
isolada' por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental)',
entretanto, até o momento, não houve o julgamento do mérito do referido RE, inexistindo,
portanto, decisão de caráter vinculante a respeito.
Prosseguindo, a controvérsia cinge-se a verificar se cabível a
manutenção da multa, fixada nos termos do artigo 85, III, “a”, da Lei Estadual no 6374/89.
Alega a Fazenda Estadual que:
“A multa punitiva foi fixada no percentual legal (conforme
consta na CDA), sem o efeito de confisco reconhecido pelo Juízo a quo. Não há ofensa ao
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que estabelece a proibição de utilização do
tributo com efeito de confisco. Essa multa é claramente punitiva, gravosa, que tem a
função de inibir condutas dos contribuintes tal como a praticada pela ora agravada, que
foi surpreendida pela fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo ao
cometer a infração autuada. Com efeito, o descumprimento de obrigação acessória
desprovê o Fisco de meios necessários para a fiscalização, o que incentiva a prática de
outras infrações. A multa foi fixada em valor fixo por documento fiscal, por tratar-se de
"multa isolada", já que inexiste tributo devido em decorrência da conduta punida. Assim, a
determinação do Juízo "a quo" de que seu percentual seja reduzido para 100% do valor do
tributo é, na prática, inexequível, porque não existe tributo devido para servir de cálculo à
multa. Apesar da existência de precedentes jurisprudenciais de toda a sorte a respeito das
multas punitivas, o mais importante e que merece a devida atenção é o RE no 640.452,
tema no 487, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, já com repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
8
reconhecida, j. em 07-10-2011 e ainda sem decisão definitiva pelo Tribunal Pleno” (fl. 5).
Ocorre que, na espécie, como ficou disposto na r. decisão
agravada, a autuação fiscal impôs à empresa-excipiente multas distintas. Uma, baseada no
artigo 85, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual no 6.374/1989 “a) entrega, remessa,
transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de
documentação fiscal - multa equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da
operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou
recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 15% (quinze por cento) do valor da
operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou
destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação;” (fls.
2/4) cuja limitação foi imposta pelo Juízo “a quo”, e outra baseada no artigo 85, inciso V,
alínea “m”, da LE no 6.374/1989 “m) extravio, perda, inutilização ou não exibição à
autoridade fiscalizadora de livro fiscal ou contábil - multa equivalente a 1% (um por
cento) do valor das operações e prestações que nele devam constar; não existindo
operações ou prestações - multa equivalente ao valor de 70 (setenta) UFESPs,” (fl. 3)
cujo valor foi mantido, tal como inscrito na dívida ativa (fl. 77 dos autos originários).
Como se vê, no caso presente, a “multa isolada” referida pela
FESP, decorrente de descumprimento de obrigação acessória que não gera incidência de
tributo, baseada no artigo 85, V, “m”, da LE 6.374/1989, objeto de discussão no RE
640.452 (Tema 487/STF), foi mantida e, portanto, não é objeto do presente recurso.
A presente análise, portanto, está restrita à outra multa,
aplicada com base no artigo 85, III, “a”, da LE 6.374/1989.
Isso porque, como dito acima, consta na CDA que a multa,
que a FESP pretende manter, foi aplicada com base no seguinte fundamento legal:
“Fundamento Legal: Art. 85, inc. III, alínea ''a'' c/c §§ 1°, 9°
e 10°, da Lei 6.374/89 Art. 203, do RICMS (Dec.
45.490/00).” (fls. 2/4)
E, observando-se que houve alteração promovida pela Lei
Estadual no 16.497/2017, consultando o dispositivo legal que fundamenta a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
9
daquela penalidade art. 85, inc. III, alínea “a”, §§1o, 9o e 10o, da Lei Estadual no
6.374/1989 verifica-se o seguinte:
“Artigo 85 - O descumprimento das obrigações principal e
acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, fica sujeito às seguintes
penalidades: [...]
III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega,
remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de
mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de
serviço: [...]
a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou
depósito de mercadoria desacompanhada de documentação
fiscal - multa equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do
valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha
promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou
depósito da mercadoria; 15% (quinze por cento) do valor da
operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador
o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a
50% (cinquenta por cento) do valor da operação;
[...]
§ 1o - A aplicação das penalidades previstas neste artigo
deve ser feita sem prejuízo da exigência do imposto em auto
de infração e das providências necessárias à instauração da
ação penal cabível, inclusive por crime de desobediência.
[...]
§ 9o - As multas previstas neste artigo, excetuadas as
expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os
respectivos valores básicos atualizados observando-se o
disposto no artigo 96 desta lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
10
§ 10 - O valor das multas deve ser arredondado, com
desprezo de importância correspondente a fração da unidade
monetária.” (d. n.)
Dessa forma, conclui-se que se trata de multa relativa a
infrações relacionadas tanto ao creditamento do imposto, quanto aos documentos fiscais
ligados às operações, não se tratando de “multa isolada”, já que esta modalidade de multa
“tem por hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no
montante efetivamente devido a título de tributo”, segundo a definição do A. Supremo
Tribunal Federal (RE no 640452/RO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, j. 06.10.2011).
Sendo assim, considerando que, até o momento, não foi
julgado o mérito do RE 882.461/MG (Tema 816/STF “b) Limites para a fixação da multa
fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.”), aplica-
se ao caso presente o entendimento externado por ocasião do julgamento do ARE no
949.147 AGR/RS, mostrando-se acertado limitar a multa punitiva ao valor do tributo
devido (100% do valor do tributo), conforme entendimento do Pretório Excelso:
“Quanto à multa aplicada, o acórdão recorrido consignou
que se trata de multa punitiva e está alinhada com a
jurisprudência desta Corte no sentido da abusividade da
multa punitiva caso arbitrada acima do montante de 100%
(cem por cento) do valor do tributo.” (ARE 949147 AGR/RS,
Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, 1a Turma, j.
21.06.2016)
Ainda, nesse rumo, “mutatis mutandis”, há precedente desta
C. Câmara:
“Ação anulatória. Auto de Infração e Imposição de Multa.
Operações de entrada desacompanhadas de documentação
idônea.
Estabelecimento
fornecedor
com
atividades
encerradas. Multa mantida. Efetividade das operações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
11
demonstrada. Recurso provido. Ação anulatória. ICMS. Auto
de Infração e Imposição de Multa. Descabimento da multa
cominada. Precedentes no E. Supremo Tribunal Federal.
Recurso da Fazenda desprovido. Juros de mora. Incidência
da Taxa SELIC. Inconstitucionalidade parcial da Lei
Estadual 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial
desta Corte. Recurso desprovido. Recurso da Fazenda
provido
em
parte.”
(Apelação
Cível
no
1009263-55.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador
BORELLI THOMAZ, j. 15.02.2017 d. n.)
Nem se diga da necessidade de observância da cláusula de
reserva de plenário, porquanto desnecessária em se tratando de entendimento consolidado
do Pretório Excelso, como se dá na espécie.
Sobre o tema:
“A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz
necessária quando houver jurisprudência consolidada do
STF sobre a questão constitucional discutida.” (STF, Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no 748.257-SERGIPE,
2a Turma, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, j.
06.08.2013)
Apontou-se, na oportunidade, a decisão do Plenário pela
limitação da multa a 100% do valor do tributo, e concluiu-se pela desnecessidade de
observância da aludida cláusula de reserva do de plenário:
“Por oportuno, vale ainda destacar trecho de recente
julgamento do Plenário desta Corte que bem elucida o tema:
'A propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, por
ocasião do julgamento da ADI-MC 1075, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 24.11.2006 e da ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009722-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12151
12
DJ 14.10.2000, entendeu abusivas multas moratórias que
superam o percentual de 100% (...)' (RE 582.461/SP, Rel.
Min. Gilmar Mendes).
Desse modo, evidenciada a existência de entendimento
consolidado nesta Corte sobre o tema em análise, não há
falar em ofensa ao art. 97 da Lei Maior. Ademais, nos termos
da jurisprudência deste Tribunal, '(...) não é necessária
identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos
quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de
constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias
examinadas sejam equivalentes' (AI 607.616- AgR/RJ,
Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA).”
Ante o exposto, impõe-se a manutenção da r. decisão
agravada.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator